Tribunal: STM
Processo: 7000395-40.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CIVIS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251, CAPUT, DO CPM. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AFERIÇÃO DO DOLO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. BAIXA AO JUÍZO DE ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO. NECESSÁRIA IMPARCIALIDADE NO PROCESSAMENTO E NO JULGAMENTO DA CAUSA. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. A opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à materialidade do crime imputado às civis, foi embasada em um razoável substrato indiciário constituído de depoimentos e documentos reunidos nos autos do IPM e do PQS, sendo certo que, nessa fase processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate.
2. Ao apreciar a admissibilidade da denúncia e fazer o juízo de prelibação, cumpre ao Magistrado tão somente analisar a presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, além dos requisitos elencados nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, não lhe competindo antecipar o julgamento de mérito, valorando provas, ao aferir o elemento subjetivo do tipo penal, como ocorreu no caso sub examine, sob pena de promover verdadeiro julgamento antecipado da lide.
3. Demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ínsitos no art. 77 do CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado Códex, impõe-se a instauração da Ação Penal Militar, para que o competente Juízo proceda à apuração dos fatos imputados às Denunciadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Por fim, merece prosperar o pedido ministerial para que o feito seja redistribuído ao Juiz Federal Substituto, tendo em vista a necessária observância da imparcialidade no processamento e no julgamento da causa.
5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000395-40.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARINA CRISTHIANE DE FREITAS FAORO
ADVOGADO(A): BELMIRO PEREIRA JUNIOR (OAB SC004212)
RECORRIDO: MARILISE DE FREITAS FAORO
ADVOGADO(A): BELMIRO PEREIRA JUNIOR (OAB SC004212)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA, CASSANDO A DECISÃO RECORRIDA,
RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DA CIVIL MARILISE DE
FREITAS FAORO E DA CIVIL MARINA CRISTHIANE DE FREITAS FAORO, E
DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A CONSEQUENTE
REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
AUDITORIA DA 5ª CJM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000395-40.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARINA CRISTHIANE DE FREITAS FAORO
ADVOGADO(A): BELMIRO PEREIRA JUNIOR (OAB SC004212)
RECORRIDO: MARILISE DE FREITAS FAORO
ADVOGADO(A): BELMIRO PEREIRA JUNIOR (OAB SC004212)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CIVIS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ART. 251, CAPUT, DO CPM. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AFERIÇÃO DO
DOLO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS ESSENCIAIS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. BAIXA AO
JUÍZO DE ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO. NECESSÁRIA
IMPARCIALIDADE NO PROCESSAMENTO E NO JULGAMENTO DA
CAUSA. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. A opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à materialidade do
crime imputado às civis, foi embasada em um razoável substrato indiciário
constituído de depoimentos e documentos reunidos nos autos do IPM e do PQS,
sendo certo que, nessa fase processual, deve prevalecer o princípio do in dubio
pro societate.
2. Ao apreciar a admissibilidade da denúncia e fazer o juízo de prelibação,
cumpre ao Magistrado tão somente analisar a presença de indícios mínimos de
autoria e prova da materialidade, além dos requisitos elencados nos arts. 77 e
78, ambos do CPPM, não lhe competindo antecipar o julgamento de mérito,
valorando provas, ao aferir o elemento subjetivo do tipo penal, como ocorreu no
caso sub examine, sob pena de promover verdadeiro julgamento antecipado da
lide.
3. Demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ínsitos no art. 77 do
CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado
Códex, impõe-se a instauração da Ação Penal Militar, para que o competente
Juízo proceda à apuração dos fatos imputados às Denunciadas, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
4. Por fim, merece prosperar o pedido ministerial para que o feito seja
redistribuído ao Juiz Federal Substituto, tendo em vista a necessária observância
da imparcialidade no processamento e no julgamento da causa.
5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão por unanimidade.
7000395-40.2024.7.00.0000
40001364532 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao recurso ministerial,
para, cassando a decisão recorrida, receber a denúncia oferecida em desfavor das civis
MARILISE DE FREITAS FAORO e MARINA CRISTHIANE DE FREITAS FAORO, e em
determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com
a consequente redistribuição dos autos ao Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet das Armas em
face da decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, de 16/4/2024,
proferida nos autos do IPM nº 7000019-35.2023.7.05.0005, que rejeitou a denúncia oferecida
contra as Civis MARILISE DE FREITAS FAORO e MARINA CRISTHIANE DE
FREITAS FAORO, como incursas no art. 251, caput, do CPM (estelionato).
Segundo se depreende da exordial acusatória, datada de 2/4/2024, após o óbito
da ex-pensionista ARACI DE FREITAS FAORO, falecida em 15/11/2020, sua filha e
cotitular da conta corrente conjunta, na qual eram depositados os proventos da pensão de sua
genitora, a civil MARILISE DE FREITAS FAORO, em tese, continuou a movimentar a
referida conta bancária, por meio de operações de transferências eletrônicas, saques, compras
com cartão de débito, pagamentos de títulos por débito em conta, recargas de telefone celular,
etc., tendo como principal beneficiária dos débitos identificados a sua irmã MARINA
CRISTHIANE DE FREITAS FAORO, uma das filhas, que residia com a pensionista
falecida.
Ainda conforme a denúncia, as irmãs MARILISE e MARINA, permanecendo
silentes sobre o referido óbito, mantiveram a administração militar em erro, logrando obter
para si, no período de 16/11/2020 a março de 2021, em detrimento do Erário, a vantagem
indevida no total não corrigido de R$ 11.301,51 (onze mil trezentos e um reais e cinquenta e
um centavos), razão pela qual o MPM imputa às denunciadas a prática do crime do art. 251,
caput, do CPM, in litteris (IPM nº 7000019-35.2023.7.05.0005, Evento 70):
“Consta dos autos que ARACI DE FREITAS FAORO [...] era pensionista da Marinha do
Brasil (ev. 22.2, p. 4/5) e recebia proventos junto ao Banco [...] (ev. 22.2, p. 12-15).
A aludida conta corrente era de natureza conjunta e cotitularizada por MARILISE DE
FREITAS FAORO, filha da pensionista falecida (ev. 46.2, p. 1/2).
ARACI DE FREITAS FAORO faleceu em 15 de novembro de 2020 (ev. 1.1, p. 21), mas seu
óbito foi omitido da Administração Militar, que dele tomou ciência somente em 15 de março de
2021 por meio de notificação automática do sistema SISOBI (ev. 1.1, p. 17; ev. 22.1, p. 1).
7000395-40.2024.7.00.0000
40001364532 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devido à omissão do óbito da pensionista, os depósitos referentes à pensão continuaram a ser
creditados em favor dela até março de 2021 – bloqueio operado em relação aos proventos que
seriam creditados em abril (ev. 22.2, p. 12).
O pedido de reversão de valores à instituição bancária resultou infrutífero diante da ausência
de saldo na conta (ev. 1.1, p. 26).
O valor do prejuízo suportado pela Administração Militar foi estimado em R$ 11.301,51 (onze
mil, trezentos e um reais e cinquenta e um centavos)[
1].
Dados obtidos a partir de afastamento de sigilo demonstram que a única fonte de créditos da
conta que recebia os proventos de pensão de ARACI DE FREITAS FAORO eram os depósitos
oriundos do Comando da Marinha (PQSB 7000040-11.2023.7.05.0005, evento 18.5).
Após a data do falecimento da ARACI FAORO, em 15/11/2020, os proventos de pensão
creditados foram sistematicamente drenados por meio de operações de transferências
eletrônicas, saques, compras com cartão de débito, pagamentos de títulos por débito em conta,
recargas de telefone celular etc., até a liquidação completa do saldo da conta, ocorrida em
22/06/2021 (PQSB 7000040-11.2023.7.05.0005, evento 43.2).
As movimentações foram presumivelmente realizadas pela denunciada MARILISE DE
FREITAS FAORO, cotitular da conta que recebia os créditos da pensão de sua genitora; os
débitos identificados tiveram como principal beneficiária a segunda denunciada, MARINA
CRISTHIANE DE FREITAS FAORO, que, coincidentemente, residia com a pensionista
falecida e recebeu créditos de transferências bancárias, recargas de telefone celular e
pagamentos de títulos (PQSB 7000040-11.2023.7.05.0005, evento 43; autos do IPM, evento
59).
Assim agindo, MARILISE DE FREITAS FAORO e MARINA CRISTHIANE DE FREITAS
FAORO incidiram no delito de estelionato (artigo 251, caput, do Código Penal Militar),
porque de forma livre, consciente e voluntária, mantiveram a administração militar em erro e,
utilizando poderes de movimentação da conta bancária que recebia exclusivamente os
proventos de pensão de ARACI DE FREITAS FAORO, desviaram e apropriaram-se dos valores
de proventos creditados irregularmente em favor da ex-pensionista, obtendo vantagem
financeira ilícita em prejuízo do patrimônio sob administração militar.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso III, ‘a’, do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar denuncia MARILISE DE FREITAS FAORO e
MARINA CRISTHIANE DE FREITAS FAORO como incursas no artigo 251, caput, do Código
Penal Militar (estelionato), requerendo a Vossa Excelência que, uma vez recebida a presente
exordial, sejam as denunciadas citadas para se verem processar e julgar.
Em caso de condenação, que seja fixado na sentença o valor de R$ 11.301,51 (onze mil,
trezentos e um reais e cinquenta e um centavos), a ser devidamente corrigido, para reparação
dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV, c/c CPPM, art. 3º, a).”
A Denúncia foi oferecida com base no IPM nº 7000019-35.2023.7.05.0005,
instaurado pelo Delegado da Capitania dos Portos em Itajaí, sediado em Itajaí/SC, por meio
da Portaria nº 61/DelItajai, de 14/12/2022 (IPM, Evento 1, Doc. 1, fl. 2).
A pedido do representante ministerial (IPM, Evento 8, Docs. 1,2), o Magistrado
a quo deferiu a quebra de sigilo bancário relativa à conta de titularidade da ex-pensionista
falecida, Sra. ARACI DE FREITAS FAORO, no período de 1º/11/2020 a 22/6/2021, data
7000395-40.2024.7.00.0000
40001364532 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esta em que a conta bancária foi encerrada (IPM, Evento 10), sendo autuado, por
conseguinte, o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico (PQS) nº 7000040-
11.2023.7.05.0005.
Em 16/4/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM
rejeitou a denúncia, sob a alegação de falta de justa causa para a deflagração da ação penal,
nos seguintes termos (IPM, Evento 77):
“[...]
Normalmente as informações colacionadas na r. denúncia seriam suficientes para o juízo
sintético de admissibilidade do libelo acusatório. Contudo, há nos autos outros elementos que
precisam ser considerados. Vejamos.
A primeira denunciada, Srª MARILISE, informa que era cotitular da conta bancária de sua
mãe, a falecida Srª ARACI, o que é confirmado no PQS (evento 46, item 2).
Não obstante essa informação, além de negar ter feito as movimentações indevidas, afirma
que os documentos pessoais de sua mãe, inclusive cartão bancário, ficaram com seu pai, o Sr.
ALMIR.
A declaração acima não só é confirmada por sua irmã e segunda denunciada, Srª MARINA,
como esta última afirma que o pai tinha acesso à conta da ex-pensionista através de aplicativo
do banco.
No mesmo sentido, a outra irmã, Srª MARISTELA, ouvida como testemunha, afirma que os
documentos pessoais da Srª ARACI, inclusive cartão bancário, provavelmente ficaram com seu
pai.
Ocorre que o Sr. ALMIR não chegou a ser ouvido no IPM, pois faleceu no dia 13.10.2022,
conforme certidão de óbito acostada no evento 1, item 1, p. 63.
Temos, ainda, a questão de eventual transmissão da pensão da Srª ARACI. A Srª MARINA,
denunciada, e sua irmã MARISTELA, testemunha, relatam que sua tia, a Srª EDITH DE
FREITAS PRODOHL teria direito a suceder a Srª ARACI na pensão militar.
Independentemente daquela pensão ser transmissível ou não, fato é que a própria Srª EDITH
firmou declaração no sentido de abrir mão dos valores daquela pensão, supostamente sacados
de forma indevida pelo pai das denunciadas, Sr. ALMIR.
Essa afirmação reforça a alegação das denunciadas no sentido que o pai, depois também
falecido, teria ficado com o cartão bancário e talão de cheques da Srª ARACI, inclusive
podendo movimentar aquela conta por meio de aplicativo eletrônico.
Até porque não consta nos autos que, embora a conta da Srª ARACI fosse conjunta com a Srª
MARILISE, esta tenha recebido do banco cartão e senha em seu próprio nome.
Esse conjunto de evidências não permite concluir, com a segurança necessária, que uma das
denunciadas ou ambas, e não seu genitor, tenham sido responsáveis pela movimentação
indevida da conta bancária da Srª ARACI, após o falecimento desta.
Noutro giro, apenas por hipótese, mesmo admitindo a autoria imputada às ora denunciadas,
temos outra questão de relevo.
Enquanto a Srª MARILISE declara que a irmã MARINA teria informado o falecimento à
Marinha, esta última declara que não sabia ser isso necessário.
7000395-40.2024.7.00.0000
40001364532 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De todo modo, indagado sobre quem teria declarado o óbito da Srª ARACI e quando isso
ocorreu, o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos e Documentos de
Balneário Camboriú-SC, informou o seguinte:
‘a) Não teve declarante no registro, pois o mesmo foi registrado mediante cumprimento de
Mandado Judicial (autos: 5020140-14.2020.8.24.0005 - autor: Almir Faoro);
b) Recebemos o mandado no dia 08/02/2021 mediante requerimento formulado pela Sra.
Marilise de Freitas Faoro Soares e cumprimos o registro de óbito tardio no dia: 10/02/2021.’
(Destacou-se)
Surgem, assim, dois outros aspectos importantes.
Primeiro, mesmo sem ter comunicado formalmente o óbito à Marinha, a Srª MARILISE não
obstou a ciência daquela quanto ao óbito.
Isso porque tão logo seja informado do óbito, incumbe ao Cartório alimentar o sistema de
registro de óbitos – SISOBI, sistema este ao qual a Marinha tem acesso.
Inclusive, foi por meio do referido sistema que a Marinha teve ciência daquele óbito, como a
própria denúncia menciona.
Segundo, o mandado judicial para registro do óbito foi recebido no Cartório no dia
08.02.2021. Logo, considerando os naturais trâmites burocráticos para a expedição desse tipo
de documento, é razoável inferir que o requerimento da Srª MARILISE tenha sido apresentado
em juízo, no mínimo, ao final de janeiro daquele ano, ou seja, pouco mais de um mês após o
falecimento de sua mãe, se não antes.
Tal celeridade não se mostra compatível com a intenção de omitir o óbito de terceiros ou de
órgãos públicos.
No mesmo norte está a cronologia dos pagamentos.
Havendo a Srª ARACI falecido no dia 15 de novembro de 2020, fazia jus a 15/30 (quinze trinta
avos) ou metade da pensão referente àquele mês, a qual foi creditada em sua conta bancária
no início do mês seguinte – dezembro/2020.
Logo, o depósito acima não foi indevido, embora exigível o estorno da parcela relativa à
segunda quinzena do mês de referência.
Resta enfrentar, portanto, apenas dois depósitos. Um relativo à pensão de janeiro/2021
(creditada no início de fevereiro) e outro relativo à pensão de fevereiro (creditada no início de
março).
Quanto a eles, repita-se, tudo indica que a Srª MARILISE já no mês de janeiro havia solicitado
judicialmente o registro do óbito e a expedição da respectiva certidão, conforme informado
pelo Cartório.
E tal celeridade, não é demasiado insistir, não se coaduna com a intenção de omitir o óbito em
relação a terceiros ou órgãos públicos. Em especial com a finalidade de ludibriar quem quer
que fosse com o fito de auferir vantagem indevida.
Diante desse quadro fático, nessa linha de raciocínio, não seria razoável exigir daquelas
senhoras que soubessem precisar com exatidão o valor proporcional dos proventos de sua
falecida genitora a que teria direito. Nem se vislumbra o dolo ínsito ao tipo penal irrogado.
7000395-40.2024.7.00.0000
40001364532 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, o fato ora em exame não revela indícios de animus por parte das denunciadas no
sentido de se apropriarem livre, consciente e ilicitamente dos valores pertencentes ao erário.
Com essas considerações, REJEITO a r. denúncia por falta de justa causa para a
deflagração da ação penal, sem prejuízo da União demandar pela via judicial cível valores a
que tenha direito.
[...]” (Grifos nossos e no original.)
Irresignado com o decisum, recorre, tempestivamente, o MPM (IPM, Evento
81).
Em suas razões, o Parquet Castrense alega que o Magistrado de primeira
instância realizou antecipação sobre o mérito da causa.
Afirma o MPM que o Juiz Federal da Justiça Militar ignorou, ao menos, 4
(quatro) circunstâncias que foram objetivamente demonstradas por prova documental e que
confirmam a hipótese do injusto penal descrito na Denúncia, demandando, por isso, dilação
probatória judicial para o seu afastamento:
- a conta bancária da Sra. ARACI DE FREITAS FAORO, que tinha como única
fonte de créditos a sua pensão militar, era de titularidade conjunta com a Denunciada
MARILISE DE FREITAS FAORO, sendo que as movimentações posteriores ao óbito de
uma das duas pessoas habilitadas para movimentá-la seriam, presumivelmente, até prova
judicial em sentido contrário, atribuídas à cotitular;
- diversas movimentações financeiras da conta bancária da ex-pensionista
falecida beneficiaram diretamente a Denunciada MARINA CRISTHIANE DE FREITAS
FAORO, por meio de transferências bancárias, recargas de telefone celular, pagamentos de
boletos bancários, conforme observado nos dados obtidos a partir do afastamento de sigilo
bancário, sendo que tais fatos foram por ela omitidos em seu depoimento no IPM;
- a Denunciada MARILISE teria feito alegação falsa ao dizer, em seu
depoimento, que sua irmã, a Denunciada MARINA, informou o falecimento da mãe à
Marinha;
- o registro civil das pessoas naturais é uma obrigação completamente diversa
da obrigação de comunicar o falecimento à Administração Militar, ou, no mínimo, do dever
de não lançar mão sobre os valores creditados em favor da ex-pensionista após o seu
falecimento, o que teria permitido a sua reversão ao Erário. Além disso, o autor da ação para
registro tardio de óbito teria sido ALMIR FAORO, e não qualquer das duas Denunciadas, de
modo que a iniciativa desse senhor não afastaria a presumível intenção das Denunciadas de
se apropriarem do numerário creditado em favor da pensionista falecida. Ademais, segundo
declarado pela Denunciada MARILISE em seu depoimento, não houve despesa alguma após
o óbito da sua genitora, apenas enquanto ela esteve doente, o que afasta eventual situação de
estado de necessidade apta a elidir o injusto penal.
Sustenta o representante ministerial que a decisão de rejeição da denúncia
primeiro valorou qualitativamente álibis desacompanhados de prova, admitindo como
elementos de informação preponderantes os depoimentos das duas Denunciadas, de uma
terceira irmã delas, bem como um documento subscrito por uma tia delas, imputando a
7000395-40.2024.7.00.0000
40001364532 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possível autoria delitiva a uma pessoa falecida, o pai das Denunciadas, Sr. ALMIR FAORO;
segundo, transferiu inadvertidamente o elemento volitivo da conduta de uma pessoa (ALMIR
FAORO, enquanto autor da ação para registro tardio de óbito) em favor de outras pessoas
(filhas, ora Denunciadas) por condutas diversas (apropriação dos proventos de pensão
creditados pós óbito), numa espécie anômala de escusa familiar.
Assim, aduz o Parquet Militar que, no estágio atual da persecução penal, é
prematuro presumir como verdadeiras as versões dos fatos alegadas, e não comprovadas,
pelas Denunciadas, imputando a autoria das movimentações bancárias a uma pessoa já
falecida e que, na época, contava mais de 84 anos de idade, especialmente quando os poderes
de movimentação da referida conta bancária recaíam sobre uma das Denunciadas
(MARILISE) e, por outro lado, diversos benefícios de movimentação dessa conta
favoreciam a outra (MARINA).
Nesse sentido, o MPM pugna pelo conhecimento e provimento do presente
recurso, para que, reformando a decisão recorrida, seja recebida a Denúncia ofertada em
desfavor das Civis MARILISE e MARINA, determinando-se o prosseguimento do feito
para as ulteriores questões de direito.
Por fim, “[...] considerando que a decisão recorrida encerrou verdadeira
antecipação de convencimento do Juiz Federal da Justiça Militar sobre o mérito da causa e
que a competência para processo e julgamento do feito seria do juízo singular [...]”, requer
seja o feito redistribuído ao Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM, a fim de garantir
a imparcialidade na condução e no julgamento da causa (IPM, Evento 88).
Nas contrarrazões, a Defesa constituída rebate os argumentos ministeriais e
requer a manutenção da decisão recorrida (IPM, Evento 93).
Em 9/6/2024, em juízo de admissibilidade, o Juiz a quo manteve a decisão
impugnada e remeteu os autos a este Tribunal (IPM, Evento 95).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), no Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, opina pelo conhecimento e pelo
provimento do recurso ministerial, para que seja recebida a denúncia oferecida contra as civis
MARILISE DE FREITAS FAORO e MARINA CRISTHIANE DE FREITAS FAORO
como incursas no art. 251, caput, do CPM, redistribuindo-se os autos a outro Magistrado da
Auditoria da 5ª CJM para processar e julgar o feito (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
A irresignação do Parquet Castrense merece prosperar.
7000395-40.2024.7.00.0000
40001364532 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso dos autos, a peça pórtico apresentada em desfavor das civis
MARILISE DE FREITAS FAORO e MARINA CRISTHIANE DE FREITAS FAORO
contém os requisitos essenciais previstos no art. 77 do CPPM, trazendo, em especial, a
exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, praticados, em tese, pelas
Indiciadas; a classificação do crime; a instituição prejudicada; e as razões de presunção da
delinquência.
Nesse sentido, a opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à
materialidade do crime imputado às civis MARILISE e MARINA, foi embasada em um
razoável substrato indiciário constituído de depoimentos e de documentos reunidos nos autos
do IPM nº 7000019-35.2023.7.05.0005 e do PQS nº 7000040-11.2023.7.05.0005,
precipuamente pelas seguintes peças:
1) Termos de Inquirição das civis MARINA CRISTHIANE DE FREITAS
FAORO e MARILISE DE FREITAS FAORO (IPM, Evento 1, Doc. 1, fls. 48/49, 56/57);
2) documentos obtidos da quebra de sigilo bancário relativa à conta de
titularidade da ex-pensionista falecida, Sra. ARACI DE FREITAS FAORO, no período de
1º/11/2020 a 22/6/2021, data esta em que a conta foi encerrada (PQS nº 7000040-
11.2023.7.05.0005):
- extrato detalhado de movimentação bancária, no qual se identifica o nome da
Denunciada MARINA como beneficiária de algumas transações que foram efetuadas após o
óbito da titular da conta (PQS, Evento 43, Doc. 2);
- comprovantes de pagamentos de boletos em nome da Denunciada MARINA,
datados de 9/6/2021, 7/6/2021 e 7/6/2021, constando como pagadora efetiva a Sra. ARACI
DE FREITAS FAORO, nos valores de R$ 89,55 (oitenta e nove reais e cinquenta e cinco
centavos), R$ 173,36 (cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos) e R$ 178,47 (cento
e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) (PQS, Evento 43, Docs. 3, 4, 5);
- Comprovantes de Recargas de Celulares Pré-pagos, operadora: TIM Brasil,
números dos telefones em nome de MARINA CRISTHIANE DE FREITAS FAORO e de
PAMELA CHRISTINE FAORO (IPM, Evento 59, Docs. 2, 3), datados de 2/12/2020,
1º/2/2021, 26/3/2021, 26/3/2021, 31/3/2021 e 21/4/2021, nos valores respectivos de R$ 30,00
(trinta reais), R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 30,00 (trinta reais), R$ 30,00 (trinta reais), R$
50,00 (cinquenta reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais) (PQS, Evento 43, Docs. 10, 11, 12, 13,
14, 15); e
- informações confirmando a cotitularidade da conta corrente e da conta de
poupança da ex-pensionista falecida por parte de sua filha MARILISE DE FREITAS
FAORO (PQS, Evento 46, Doc. 2).
Desse modo, compulsando os autos, verifica-se a presença de suporte
probatório mais do que suficiente para a instauração do processo, sendo certo que, nessa fase
processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate.
Ademais, cabe ressaltar que, ao apreciar a admissibilidade da denúncia e fazer o
juízo de prelibação, cumpre ao Magistrado tão somente analisar a presença de indícios
mínimos de autoria e prova da materialidade, além dos requisitos elencados nos arts. 77 e 78,
7000395-40.2024.7.00.0000
40001364532 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ambos do CPPM, não lhe competindo antecipar o julgamento de mérito, valorando provas, ao
aferir o elemento subjetivo do tipo penal, como ocorreu no caso sub examine, sob pena de
promover verdadeiro julgamento antecipado da lide.
A corroborar a presença dos requisitos necessários ao recebimento da denúncia,
merecem destaque as considerações expendidas no Parecer do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, a seguir transcritas (Evento 6):
“Presentes os pressupostos legais objetivos e subjetivos, o recurso merece ser conhecido. No
mérito, entendemos que razão assiste ao Recorrente, haja vista que está evidenciada a justa
causa para a ação penal, bem como há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.
Como se sabe, as hipóteses de rejeição da denúncia estão expressas na legislação processual
penal Castrense (art. 78, CPPM). No tocante à alínea ‘a’ do mencionado dispositivo, cabe ao
Juiz Federal da Justiça Militar verificar, monocraticamente, apenas se estão presentes os
pressupostos formais de admissibilidade estabelecidos pelo art. 77, e, caso ausente algum,
incumbe-lhe determinar ao dominus litis o preenchimento do requisito faltante (art. 78, § 1º,
do CPPM).
No caso dos autos, observa-se que a denúncia ofertada pelo Parquet contém todos os
elementos e circunstâncias elencados no artigo 77 do CPPM. Ademais, as provas suficientes
para a deflagração da ‘persecutio criminis’ foram bem delineadas pelo Representante do
MPM em suas razões recursais.
Data venia, a conclusão do MM juízo ‘a quo’ no sentido de que as civis não atuaram com
dolo de manter a administração militar em erro, com o fim de sacar indevidamente os
proventos de aposentadoria da pensionista falecida ultrapassa, sobremaneira, as margens do
juízo de prelibação.
Com efeito, ao analisar os depoimentos das indiciadas e fazer a ilação de que a
movimentação da conta corrente da pensionista teria sido realizada pelo genitor das
indiciadas e não por elas, o magistrado incursionou indevidamente no juízo de mérito, sem
que houvesse o transcurso do devido processo legal.
Como se sabe, as questões de mérito devem ser apreciadas depois de encerrada a instrução
criminal, quando as provas serão avaliadas sob os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Se, contudo, o magistrado, ao examinar a peça vestibular, adentra, desde logo, em questões
de mérito, impede a formação do devido processo legal, que é o meio constitucional e legal
para a apuração dos fatos, decidindo de forma subjetiva.
Data venia, foi exatamente o que ocorreu no presente caso.
Portanto, estando presentes os requisitos legais estampados nos artigos 30 e 77 do CPPM –
como é o caso dos autos -, a deflagração da persecutio criminis é imperiosa, até porque
nesse juízo prévio de admissibilidade vigora o princípio in dubio pro societate.
Esse é o entendimento pacífico dessa eg. Corte Castrense, conforme se verifica dos seguintes
precedentes, verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 262 DO CPM. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. AÇÃO ARBITRÁRIA DO ESTADO. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
INCONFORMISMO MINISTERIAL. REFORMA DO DECISUM DE PRIMEIRO GRAU.
DEMONSTRADO O DANO EM MATERIAL OU APARELHAMENTO DE GUERRA.
7000395-40.2024.7.00.0000
40001364532 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IN DUBIO PRO
SOCIETATE. PROVIMENTO. RECEBIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
No estágio que o presente feito se encontra – prelibação ou de recebimento da Denúncia –,
em que se examina os pressupostos de sua admissibilidade, deve prevalecer o princípio do in
dubio pro societate, quando resta demonstrada, nos autos, a presença de elementos mínimos
para se deflagrar a Ação Penal. Nesse momento, analisa-se somente os indícios de autoria e
a prova de materialidade, bem como a presença dos requisitos dos artigos 77 e 78 ambos do
CPPM. O crime de dano em material ou aparelhamento de guerra, previsto no art. 262 do
CPM, é um delito propriamente militar, consistente na conduta de danificar bens pertencentes
às Forças Armadas. A dinâmica dos fatos, in tela, está provada por documentos, material e
depoimentos de testemunhas, segundo os quais o acusado adentrou em viatura operacional
sem autorização e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, vindo a colidir com uma
árvore, resultando em considerável prejuízo às Forças Armadas, devido à perda total do
veículo. Logo, restou evidenciada a existência de elementos probatórios, que ensejam a
possibilidade de haver crime militar nesse contexto fático, não sendo válidos, nem plausíveis,
os argumentos de inépcia da inicial, violação dos direitos fundamentais ou possível ação
arbitrária do Estado. A análise da matéria de fundo deve ser feita após o recebimento da
Exordial Acusatória, no curso da Ação Penal, e não decidida prima facie pelo Juiz, de forma
antecipada, monocrática e equivocada, uma vez que tanto o Parquet Castrense quanto a
Defesa terão a oportunidade de produzir provas no decorrer da marcha processual, visando
esclarecer os fatos, à luz dos direitos e das garantias fundamentais, sob o manto
constitucional do contraditório e da ampla defesa, razões pelas quais a revisão da Decisão a
quo, nesta instância recursal, é medida que se impõe, na medida em que a conduta exercida
pelo denunciado preencheu os requisitos exigidos para a deflagração da persecução penal.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000533-
41.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
21/03/2024, Data de Publicação: 07/05/2024)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MILITAR REINTEGRADO POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A ADMINSTRAÇÃO MILITAR. INDÍCIOS
DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A avaliação realizada por ocasião do recebimento da Denúncia restringe-se a um juízo
sumário de cognição, devendo se ater, tão somente, à verificação da existência de suporte
probatório mínimo acerca da presença de indícios suficientes da autoria e da materialidade
do delito, de tal sorte que a Peça Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do
Código de Processo Penal Militar e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do
mesmo Códex processual. II. Há de ser prestigiado, em caso de dúvida, o princípio in dubio
pro societate, ou seja, deve prevalecer a decisão pela instauração da ação penal, com o
escopo de possibilitar o devido esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual
penal. III. Não se deve admitir o tolhimento prematuro da instrução criminal, com aparente
julgamento antecipado pelo Juízo singular, que adentrou no mérito da questão posta à sua
apreciação, antes de oportunizar o desenvolvimento do devido processo legal e a produção
de provas, aptos a ensejar um julgamento final pelo órgão competente, após respeitadas as
etapas processuais estabelecidas na Lei Adjetiva Castrense. IV. Tem-se, no vertente caso,
inequívoca a existência de justa causa para o recebimento da Denúncia, oferecida em
desfavor do ora Recorrido, proporcionando a prova colhida, em sede inquisitorial, o
necessário suporte fático para a deflagração da Ação Penal Militar. V. Recurso ministerial
conhecido por unanimidade e provido por maioria.
7000395-40.2024.7.00.0000
40001364532 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000963-
90.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Data de Julgamento: 14/03/2024, Data de Publicação: 04/04/2024)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
FORMALIDADES
LEGAIS.
JUSTA
CAUSA.
RECEBIMENTO. A Denúncia que esteja devidamente revestida de suas formalidades e
requisitos legais, com observância dos arts. 30 e 77 do CPPM, e que demonstre a subsunção
da conduta ao tipo legal, deve ser recebida, não podendo o Juiz adentrar no mérito da ação
para rejeitá-la. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000592-
29.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 22/10/2023, Data de Publicação: 08/11/2023)
Nessa perspectiva, verifica-se que, no caso vertente, há lastro probatório bastante para a
propositura da ação penal, razão pela qual a denúncia deve ser recebida.
Outrossim, considerando que o juízo ‘a quo’ realizou verdadeira antecipação do juízo do
mérito na decisão de rejeição da denúncia, como visto, entendemos que o feito deve ser
redistribuído a outro magistrado, a fim de que seja preservada a necessária imparcialidade do
órgão julgador.
Ante o exposto, opina esta PGJM pelo conhecimento e provimento do presente Recurso em
Sentido Estrito, a fim de que seja recebida a denúncia oferecida em desfavor de MARILISE DE
FREITAS FAORO e MARINA CRISTHIANE DE FREITAS FAORO, pela prática do delito
previsto no art. 251, caput, do CPM, redistribuindo-se os autos a outro magistrado da
Auditoria da 5ª CJM, para processar e julgar o feito.” (Grifos nossos e no original.)
Desse modo, demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ínsitos no
art. 77 do CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado
Códex, impõe-se a instauração da Ação Penal Militar, para que o competente Juízo proceda à
apuração dos fatos imputados às Denunciadas, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
Nesse viés, é o entendimento consubstanciado na jurisprudência desta Corte, da
qual, por oportuno, destacam-se os seguintes julgados, in verbis:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA
ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CPM. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INCONFORMISMO MINISTERIAL. EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 77 E 78, AMBOS DO
CPPM. PREENCHIMENTO. FASE DE PRELIBAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
JUSTA CAUSA PARA INICIAR A AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
DESCONSTITUÍDA.
PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. No estágio em que a persecução penal se encontra, que é
o recebimento da Denúncia, deve-se prevalecer o princípio do in dubio pro societate, quando
resta demonstrada, nos autos, a presença de elementos mínimos para se deflagrar a Ação
Penal, a exemplo da vertente quaestio. Não cabe ao magistrado enfrentar o mérito dos
elementos informativos e valorar a conduta do denunciado, nesse instante do processo, sob
pena de retirar o direito do Ministério Público Militar de promover a Ação Penal Pública,
fazendo-se necessário tão somente analisar os indícios de autoria e a prova de
materialidade, bem como o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 77 e 78,
ambos do CPPM. A análise da matéria de fundo deve ser feita após o recebimento da
Exordial Acusatória, no curso da Ação Penal, e não decidida prima facie pelo Juiz, de forma
antecipada, monocrática e equivocada, uma vez que, tanto o Parquet Castrense, quanto a
Defesa terão a oportunidade de produzir provas no decorrer da marcha processual, visando
7000395-40.2024.7.00.0000
40001364532 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esclarecer melhor os fatos, à luz dos direitos e das garantias fundamentais, merecendo, dessa
forma, a revisão da Decisão a quo nesta instância recursal. Ademais, existem elementos de
prova que ensejam a possibilidade de haver crime militar no caso in tela, motivo pelo qual o
início da persecução criminal é medida que se impõe. Até porque o recebimento da Denúncia
não significa condenação antecipada, muito menos, cumprimento automático de sanção penal,
já que a absolvição pode ser alcançada no final do processo. Recurso em Sentido Estrito
provido. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito
nº 7000038-94.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 25/5/2023. Data de Publicação: 6/6/2023.) (Grifos nossos e no original.)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
SUPOSTO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS TIDOS
COMO CRIMINOSOS. REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 77 DO CPPM.
CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Cediço que, no ato de oferecimento da Denúncia, incumbe ao Magistrado, tão somente,
verificar se as condições obrigatórias do art. 77 do CPPM foram ou não atendidas, o que
deve ser feito em juízo de cognição superficial. Nessa etapa processual, prevalece o in dubio
pro societate.
A instrução processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as
exigências legais. Daí, impedir seu exercício de forma precoce frustra as prerrogativas de que
o Parquet dispõe, pois o impossibilita de exercer seu munus publicum.
A exordial narrou, indubitavelmente, a ocorrência de um ilícito penal. Nesse contexto,
entendo que o Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre a conduta do agente,
inoportuna quando do mero juízo de prelibação.
Provimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000610-55.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 5/11/2020. Data de
Publicação: 16/11/2020.) (Grifos nossos e no original.)
Nesse ponto, é pertinente trazer à baila o teor do Enunciado nº 709 de Súmula
do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 709
Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a
rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.”.
Por fim, merece prosperar o pedido ministerial para que o feito seja
redistribuído ao Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM, tendo em vista a necessária
observância da imparcialidade no processamento e no julgamento da causa.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso
ministerial, para, cassando a decisão recorrida, receber a denúncia oferecida em desfavor das
civis MARILISE DE FREITAS FAORO e MARINA CRISTHIANE DE FREITAS
FAORO, e de determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento
do feito, com a consequente redistribuição dos autos ao Juiz Federal Substituto da Auditoria
da 5ª CJM.
7000395-40.2024.7.00.0000
40001364532 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364532v2 e do código CRC 7d162076.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 13/9/2024, às 13:26:41
1. Atualizado em 01/09/2022 para o montante de R$12.725,07 (doze mil, setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos)
(ev. 1.1, p. 27-30).
7000395-40.2024.7.00.0000
40001364532 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR